Tribunal: TJPA
Processo: 0816903-76.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816903-76.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: MARIA DO CARMO XAVIER DE QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. CLÁUSULA DE CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem para determinar a imediata internação da agravada, idosa de 87 anos, em leito de UTI, mesmo sem o cumprimento do período de carência contratual. A agravante sustenta ausência de urgência, validade da cláusula de carência e desequilíbrio contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a negativa de cobertura de internação hospitalar em caráter de urgência, fundada em cláusula de carência contratual ainda em curso, diante de quadro clínico grave e iminente risco à vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi afastada, porquanto a peça demonstra inconformismo e contraposição à fundamentação da decisão agravada.

2. A cláusula de carência não se sobrepõe ao direito à vida e à saúde do consumidor, sobretudo em casos emergenciais, como comprovado por laudo médico que apontou risco imediato e necessidade de UTI.

3. A recusa da operadora se mostra abusiva, nos termos da Lei 9.656/98 e das Súmulas 597 e 302 do STJ, sendo devida a cobertura integral desde as primeiras 24 horas do contrato em hipóteses de urgência.

4. A alegação de desequilíbrio econômico-financeiro não prevalece, sendo inerente ao risco assumido pela atividade securitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Tese: É abusiva a negativa de cobertura de internação hospitalar em situação de urgência, fundada exclusivamente em cláusula de carência contratual, quando há risco iminente à vida atestado por laudo médico.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 01/12/2025 e encerramento às 14h do dia 09/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno (Id.
23228934
)
interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
em face de decisão monocrática proferida nos autos da Tutela Cautelar Antecedente (Processo nº 0820568-82.2024.8.14.0006) ajuizada por
MARIA DO CARMO XAVIER DE QUEIROZ
, que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pela ora recorrente, mantendo, por conseguinte, a decisão do juízo de primeira instância que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a internação da recorrida em leito de UTI da rede credenciada.

Em suas razões recursais (Id. 23228934)
, a agravante sustenta, em síntese: a) a ausência de situação emergencial; b) a legalidade da recusa, uma vez que a beneficiária contava com apenas 41 dias de plano e não havia cumprido o período de carência contratual de 180 dias para internações; c) que a cobertura para urgência e emergência, durante o período de carência, limita-se às primeiras 12 horas de atendimento; e d) o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato caso seja compelida a custear o tratamento. Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática para que o recurso de Agravo de Instrumento seja provido.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões (Id. 23885333),
pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, reforçando o caráter de urgência do seu quadro clínico, devidamente comprovado por laudo médico, o que afastaria a exigência de carência, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e comprovado recolhimento do preparo recursal. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Preliminar de
inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade recursal
.

Antes de adentrar ao mérito do presente Agravo Interno, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do recurso, arguida em sede de contrarrazões pela agravada, sob o fundamento de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Sustenta a parte agravada, em síntese, que a agravante limitou-se a reproduzir, em sua peça recursal, os mesmos argumentos já expendidos no Agravo de Instrumento originário, sem impugnar especificamente os fundamentos que alicerçaram a decisão monocrática ora combatida.

O princípio da dialeticidade, de fato, impõe à parte recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito que justificam seu inconformismo com a decisão judicial atacada, demonstrando as razões pelas quais entende que a mesma deva ser reformada ou invalidada. Tal requisito, previsto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, visa a garantir a efetividade do contraditório em segundo grau e a delimitar o escopo da atuação do órgão julgador. A mera repetição de argumentos anteriores, sem o devido cotejo com a decisão recorrida, pode, em certas hipóteses, caracterizar a inépcia da peça recursal.

Contudo, a preliminar não merece acolhida, pois ao insistir na tese da legalidade da recusa de cobertura em razão do não cumprimento do período de carência, a agravante opõe-se ao fundamento central da decisão monocrática.

As razões recursais, portanto, ainda que repetitivas, são suficientes para demonstrar o inconformismo da parte e para permitir a compreensão dos motivos que a levaram a recorrer, viabilizando o exercício do contraditório pela parte adversa e a análise da matéria.

Por tais razões, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e passo à análise do mérito recursal.

3.

Análise das razões recursais

A controvérsia central reside em ponderar a validade de uma cláusula contratual que estabelece prazo de carência frente a uma situação fática de emergência, que impõe risco iminente à vida e à saúde da beneficiária.

Como já assentado na decisão monocrática, o direito fundamental à saúde e à vida, protegido constitucionalmente, deve prevalecer sobre o interesse puramente patrimonial das operadoras de plano de saúde. A negativa de cobertura, em casos como o presente, configura conduta abusiva, que coloca o consumidor em desvantagem exagerada e afronta a própria finalidade do contrato.

A Lei nº 9.656/98, que rege os planos de saúde, é clara ao estabelecer em seu artigo 35-C a obrigatoriedade de cobertura para atendimentos de urgência e emergência:

Art. 35-C.
É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

No caso dos autos, o laudo médico (Id. 126574574 dos autos de origem) é inequívoco ao diagnosticar a Agravada, paciente de 87 anos, com "LEUCOPENIA (...) E NEUTROPENIA GRAVE", indicando expressamente a
"INTERNAÇÃO HOSPITALAR, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, EM LEITO DE UTI"
.

Diante de um diagnóstico tão grave, atestado por profissional médico, não cabe à operadora do plano de saúde questionar a natureza emergencial do quadro clínico. A sua função é garantir os meios necessários para preservar a saúde e a vida do beneficiário, e não atuar como um segundo avaliador da conduta médica.

A tese da Agravante de que a carência de 180 dias deve ser cumprida para internações, mesmo em casos de emergência, vai de encontro ao entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidado no enunciado da
Súmula nº 597
, que dispõe:

"A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação"

Portanto, uma vez caracterizada a situação de emergência, a cláusula de carência é afastada, tornando-se impositiva a cobertura integral e imediata do tratamento necessário, sendo igualmente abusiva qualquer limitação de cobertura às primeiras 12 horas de atendimento, conforme entendimento da
Súmula 302 do STJ
("É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.").

A alegação de possível desequilíbrio financeiro também não se sustenta, pois o risco é inerente à própria atividade econômica explorada pela Agravante. A mutualidade que rege os contratos de plano de saúde visa justamente garantir que, diante de um sinistro (a doença), o beneficiário tenha a segurança da cobertura pela qual paga mensalmente.

Assim, a decisão monocrática não representa qualquer inovação, limitando-se a aplicar o direito e a jurisprudência consolidada a um caso concreto onde os requisitos para a concessão da tutela de urgência – a probabilidade do direito da autora e o perigo de dano irreparável – mostraram-se evidentes.

A propósito, jurisprudência pacífica do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RAZÕES DE DECIDIR. NÃO IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 283 DO STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N. 284 DO STF. CASO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. RECUSA. DOENÇA PREEXISTENTE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL. CARÁTER ABUSIVO. NEGATIVA INDEVIDA. OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO. ENTENDIMENTO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do decidido acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF. 2. A deficiência na fundamentação recursal obsta o conhecimento do apelo extremo se, da leitura, não for possível aferir de que maneira o acordão impugnado violou os dispositivos de lei federal indicados no recurso especial. 3. Não é abusiva a cláusula contratual que prevê prazo de carência para os serviços prestados pelo plano de saúde.
No entanto, configura abusividade a negativa de fornecimento de assistência médica em casos de urgência ou emergência durante o período de carência, sendo injusta a recusa da operadora
. 4. Nos casos de cobertura parcial temporária de doenças ou lesões preexistentes, o prazo de carência estabelecido em contrato de plano de saúde não prevalece nos casos de urgência ou emergência. 5 . Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial relativa a danos morais reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 6. O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceitua o art . 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil, mediante o cotejo analítico dos arestos e a demonstração da similitude fática, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. 7. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no REsp: 1870652 PR 2018/0218816-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024)

Portanto, a decisão monocrática está em perfeita sintonia com a legislação e a jurisprudência dominantes, não havendo qualquer reparo a ser feito neste ponto.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 11/12/2025